Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos, etc. Houve a informação, por parte da Embargante, de que a Autora faleceu em 2021. Ouvida a Defensoria Pública, diz que não tem condições de informar se realmente ocorreu o óbito, daí pede que seja expedida intimação pessoal à Parte, o que esclarecerá definitivamente a questão. Expeça-se mandado de intimação ao endereço da Autora, ocasião em que o sr. Oficial de Justiça certificará a respeito. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator